Tribunal: TJBA
Processo: 8001199-59.2025.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001199-59.2025.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ANA PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ERYCKSON GUTYERRE GOMES TRINDADE registrado(a) civilmente como ERYCKSON GUTYERRE GOMES TRINDADE

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A parte autora alegou não ter contratado empréstimo consignado que gerou descontos mensais em seu benefício previdenciário, pleiteando a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença reconheceu a inexistência da contratação, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) a ocorrência de prescrição da pretensão de repetição do indébito e indenização por danos morais; (ii) a existência ou não de contratação válida de empréstimo consignado; (iii) a responsabilidade da instituição financeira por descontos indevidos decorrentes de fraude; (iv) a configuração do dano moral e o valor da indenização; e (v) a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados.

III. Razões de decidir
3. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, contado, em se tratando de relação de trato sucessivo, a partir do último desconto indevido, alcançando apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.
4. Incide o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC, inclusive nos casos de fraude praticada por terceiros, caracterizada como fortuito interno.
5. Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e a origem do débito, ônus do qual não se desincumbiu, inexistindo nos autos contrato válido que autorize os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora.
6. É inadmissível a juntada extemporânea de documentos após a sentença, quando não caracterizados como documentos novos, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 435 do CPC.
7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, especialmente de consumidora idosa, configuram dano moral
in re ipsa,
sendo desnecessária a prova do prejuízo extrapatrimonial.
8. O valor fixado a título de indenização por dano moral em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação.
9. Não demonstrado engano justificável, é cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo inviável a compensação de valores supostamente creditados à autora, ante a ausência de comprovação.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. Nas ações que versam sobre descontos indevidos decorrentes de empréstimo consignado não contratado, aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, contado, em relações de trato sucessivo, a partir do último desconto. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraude em contratos bancários, configurando-se o dano moral
in re ipsa
nos casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, sendo cabível a repetição do indébito em dobro quando ausente engano justificável.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
n. 8001199-59.2025.8.05.0088
, em que figura como apelante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e como apelada
ANA PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ___ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça